Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevê o Art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil que “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Dispensada a parte agravante de proceder à juntada das cópias das peças processuais previstas no art. 1.017, incisos I e II, do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.
3. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer a execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bens.
4. Recurso conhecido e desprovido.